Tribunal: TJSP
Processo: 9000157-48.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000157-48.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante OSCAR
RODRIGUES COELHO JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
v.u,negaram provimento ao agravo, oficiando-se à Corregedoria Geral de
Justiça com cópia capa a capa do feito para a adoção das providências
pertinentes, diante da demora de quase sete anos no processamento do recurso.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000157-48.2020.8.26.0637 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 9000157-48.2020.8.26.0637.
Agravante: Oscar Rodrigues Coelho Júnior.
Agravado: Ministério Público
Execução no 670.766 – Juízo da 1a V.E.C. de Bauru.
Voto no 42.746 – Relator.

Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado Oscar
Rodrigues Coelho Júnior contra respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Bauru, que equivocadamente reconheceu como grave a falta disciplinar por ele praticada no
dia 02 de outubro de 2013, consistente em desobediência e desrespeito a servidor. Pretende a absolvição face à
atipicidade material da conduta. Subsidiariamente requer a desclassificação, invocando os princípios da
proporcionalidade, subsidiariedade e especialidade, ou que se reduza a perda dos dias remidos a um (1) dia, e se
afaste a interrupção do interstício aquisitivo da progressão.

O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo improvimento.

É o breve relatório.

Inicialmente anoto que a conduta faltosa foi reconhecida
pelo Juízo da 1a V.E.C. de Bauru, e o recurso demorou quase sete anos para subir. Ao que parece o Agravante foi
intimado da decisão, manifestou desejo de recorrer, mas não foi aberta vista à defesa para apresentar razões.
Depois houve modificação de competência em razão de transferência do preso, os autos de execução foram
encaminhados à V.E.C. de Tupã e lá recebidos em 22/10/2019, quando então se percebeu o lapso, sendo o
recurso processado (fls. 40). É lamentável que fatos assim continuem a ocorrer, tal qual se deu no agravo no
9000165-63.2020, no qual se apurou conduta faltosa supostamente cometida em 22/2/2013, e que somente este
ano aportou ao Tribunal.

Consta que no dia 02 de outubro de 2013 o Agravante teria
dito ao funcionário que precisava passar por atendimento na enfermaria, sendo orientado a agendar a consulta
porque havia muitos presos em atendimento e não era possível receber mais um detento. O Agravante se
revoltou, disse que era caso de saúde, que deveria ser atendido naquele momento, saiu pelo portão da inclusão e
dirigiu-se à enfermaria. O funcionário o alertou de que estava desobedecendo sua determinação e que ele poderia
acabar sendo encaminhado ao pavilhão disciplinar, mas o Agravante retrucou, de forma acintosa e exaltada: “é
assim mesmo, é caso de saúde e nenhum funcionário vai me levar ao PD”. Os agentes esclareceram que na
mesma oportunidade outro detento havia solicitado atendimento, entendeu a situação e retornou à sua cela, onde
aguardou atendimento a ser realizado à tarde.

Os funcionários Reginaldo e Mateus foram ouvidos e confirmaram tais fatos (fls. 7/8
e 9/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000157-48.2020.8.26.0637 -Voto no
3
O Agravante alega que foi encaminhado ao hospital da cidade
no
dia
02/10/2013,
onde
passaria
por
consulta de
rotina,
mas como
houve
cancelamento,
solicitou atendimento na unidade prisional (tem problema de estômago). Então o funcionário, descontrolado,
teria dito que “não corria com ladrão, que não pegava dinheiro da mão de bandido”. Tentou “dialogar” com o
funcionário, afirmando que precisava de atendimento médico, mas foi conduzido ao pavilhão disciplinar. Negou
que tenha desobedecido determinação de funcionário ou agido de forma desrespeitosa (fls. 12).

Mas a versão exculpatória não desmerece os relatos dos
funcionários, porque nada nos autos está a indicar que tenham distorcido os fatos ou falseado a verdade para
imputar ao Agravante conduta faltosa que ele não cometeu. Ademais, custa crer que o funcionário tenha se
conduzido da forma narrada pelo Agravante, porque não guarda mínima relação com o assunto tratado,
lembrando que o outro funcionário com quem o Agravante diz ter “dialogado” narrou o ocorrido da mesma
forma que o colega.

E não há que falar em atipicidade, porque a desobediência e o
desrespeito a servidor estão previstos como falta disciplinar de natureza grave no artigo 50, inciso VI, c.c. o
artigo 39, incisos II e V, da LEP, tampouco em atipicidade material por ausência de lesividade da
conduta, sabido que ato de indisciplina praticado no interior de estabelecimento prisional, em ambiente
naturalmente tenso, pode desaguar em tumulto e rebelião. E como o comportamento extrapolou o mero atuar de
forma inconveniente, também não se cogita de desclassificação.

No que tange ao afastamento da interrupção do interstício aquisitivo da
progressão, a pretensão não pode ser acolhida porque?a decisão está em conformidade com o entendimento
consubstanciado na?Súmula?no?534, do Superior Tribunal de Justiça?(“A?prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração”), enunciado fruto de longo debate e estudo, de modo que desnecessário tecer
maiores considerações acerca da propriedade da sua incidência. De mais a mais, a leitura do disposto no artigo
112, da LEP, não permite outra conclusão, considerando que faz menção ao cumprimento de determinada fração
“no regime anterior”, e que em homenagem ao princípio da isonomia não se pode tratar de forma mais amena o
recluso que está no regime fechado e pratica falta disciplinar. E para arrematar, a alteração promovida pela Lei no
13.964/2019 veio colocar uma pá de cal sobre o tema ao inserir o § 6o, no artigo 112, da LEP, que dispõe sobre a
interrupção do lapso da progressão pela prática de falta grave.
?
Por fim, a perda dos dias remidos pela fração máxima é mantida, porque o
recluso que age de forma tão acintosa demonstra que eventual atividade laborterápica realizada não está
cumprindo com sua função ressocializadora.

Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao agravo, oficiando-
se à Corregedoria Geral de Justiça com cópia capa a capa do feito para a adoção das providências
pertinentes, diante da demora de quase sete anos no processamento do recurso.

FRANCISCO ORLANDO
Relator